Tribunal: TJDFT
Processo: 0002177-20.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. NÃO CONFIGURADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME FORMAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso de apelação do réu contra a sentença condenatória pelo crime de falsa identidade (art. 307 do Código Penal), na qual o réu pede sua absolvição ao argumento de que houve a desistência voluntária de prosseguir na execução do delito, uma vez que na delegacia teria informado seu nome verdadeiro.
2. O crime de falsa identidade (art. 307 do CP) é de natureza formal, independe da produção de um resultado naturalístico e consuma-se no momento em que o agente atribui, a si, a identidade de outrem, sendo irrelevante eventual retratação antes da identificação criminal pela autoridade policial.
3. Não há falar em desistência voluntária em razão da confissão em delegacia quanto a real identidade, uma vez que o crime se consumou quando o réu se atribuiu falsa identidade perante os agentes de polícia, no momento da abordagem policial.
4. Recurso conhecido e não provido.
5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento como acórdão (art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95).